Tribunal: STF
Processo: HC 73174
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ANTECEDENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
FIXAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
I  -  Fato  posterior  ao  crime  não  há  de  ser  reputado
antecedente.
II  - A  fixação do  regime inicial  de cumprimento da pena, sempre
que cabivel regime menos severo, deve ser fundamentada.
Ordem  concedida em  parte, para  que o  tribunal de origem, mantida
a condenação, fixe novamente a pena.